Tribunal: TJBA
Processo: 8069199-18.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8069199-18.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): RITA ALCYONE PINTO SOARES, ANDRE SILVA ARAUJO APELADO: A. A. A. S. J. e outros Advogado(s):MARIANA COSTA OLIVEIRA COELHO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. MENOR IMPÚBERE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E TDAH. PRESCRIÇÃO DE CANABIDIOL (CBD). TEMA 990 DO STJ. DISTINGUISHING. IMPORTAÇÃO. AUTORIZAÇÃO PELA ANVISA. PRECEDENTES DO STJ. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 106/STJ E 1234/STF. DANO MORAL RAZOÁEL E PROPORCIONAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS EM CONFORMIDADE COM A LEI º 14.905/24. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO CONHCIMENTO E IMPROVIMENTO DO APELO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. I. Caso em exame Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por menor impúbere, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) com comorbidades de TDAH, representado por sua genitora, buscando compelir a operadora de plano de saúde a custear integralmente o medicamento CBD FULL SPECTRUM 3000mg/30ml PLANT BASED LABS para uso contínuo, face à ineficácia de tratamentos convencionais anteriores e comprovada melhora com o canabidiol. A Sentença de primeira instância julgou a demanda procedente, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida e condenando a operadora a indenizar a parte autora por danos morais no valor de R$ 5.000,00. II. Questão em discussão O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar a legitimidade da recusa da operadora de plano de saúde, que apela da decisão, sob as alegações de: (a) se tratar de medicamento de uso domiciliar, cuja cobertura é excluída pelo artigo 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/98; (b) ausência de registro sanitário definitivo na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), invocando o Tema Repetitivo n. 990 do Superior Tribunal de Justiça; e (c) ausência de ato ilícito apto a justificar a condenação por danos morais. Analisar-se-á, ainda, a inaplicabilidade dos precedentes de repercussão geral e repetitivos que vinculam a saúde pública (Temas 106/STF e 1234/STF) ao contexto da saúde suplementar. III. Razões de decidir A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, conforme o disposto no Código de Defesa do Consumidor e a orientação consolidada pela Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça, sendo, portanto, imperativa a interpretação mais favorável ao consumidor, especialmente quando se trata do direito fundamental à saúde de uma criança, prioridade absoluta do ordenamento jurídico brasileiro. O pleito de custeio de medicamento, no âmbito da saúde suplementar, não se confunde com a obrigação de fornecimento de fármacos ou insumos pelo Estado, regida pelas regras e balizas orçamentárias específicas do Sistema Único de Saúde (SUS); deste modo, não se aplicam ao caso dos autos as teses e requisitos fixados nos Temas de Repercussão Geral de n. 106 do Supremo Tribunal Federal, tampouco o de n. 1234 do Supremo Tribunal Federal, que versam sobre a responsabilidade estatal em matéria sanitária e de assistência farmacêutica. A vedação de cobertura de medicamentos para tratamento domiciliar prevista no artigo 10, inciso VI, da Lei n. 9.656/98, deve ser mitigada ou afastada quando o fármaco é essencial e comprovadamente eficaz para o tratamento de doença coberta pelo plano, sob pena de descaracterização da própria finalidade do contrato e ferimento dos princípios da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana, sendo tal mitigação corroborada pela Lei n. 14.454/2022. A ausência de registro sanitário definitivo na ANVISA para o medicamento de Canabidiol prescrito em favor do menor, embora em regra afaste a obrigação de cobertura segundo o Tema Repetitivo n. 990 do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica ao presente caso concreto em razão da distinção fática relevante (distinguishing), consubstanciada na emissão de Autorização Excepcional de Importação pela própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ID 89500363) em nome do paciente, ato que supre a exigência de segurança sanitária para o uso específico e individualizado do fármaco. A recusa indevida da operadora de saúde em fornecer o tratamento vital prescrito ao menor, paciente vulnerável em razão de sua idade e condição clínica, caracteriza conduta abusiva que transcende o mero inadimplemento contratual e atinge a esfera dos direitos da personalidade, gerando o dever de compensação por danos morais, cujo quantum fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional. IV. Dispositivo e tese Rejeitar as preliminares. Conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação. Tese de Julgamento: "1. A obrigatoriedade de cobertura, pela operadora de plano de saúde, de medicamento à base de Canabidiol prescrito ao beneficiário, é impositiva na hipótese em que há comprovação de Autorização Excepcional de Importação concedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), situação que afasta a aplicação da tese restritiva firmada no Tema Repetitivo n. 990 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Os precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça relativos à obrigação de fornecimento de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), como os Temas 106/STF e 1234/STF, não vinculam o regime da Saúde Suplementar, por se tratar de relação de consumo regida por legislação específica." Dispositivos relevantes citados: CF/88, arts. 196 e 227; Lei nº 8.078/90 (CDC), art. 51, IV; Lei nº 9.656/98, arts. 10, VI e § 13, e 12; Lei nº 12.764/2012; Lei nº 14.905/2024; CC/2002, arts. 389 e 406; CPC/2015, arts. 85, § 11, e 99, § 3º; RDC ANVISA nº 660/2022. Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 106 e 1234 (Repercussão Geral – Inaplicabilidade); STJ, Tema 990 (Repetitivo – Distinguishing); STJ, Súmulas 362 e 608; STJ, AgInt no REsp 2.107.501/SP e AgInt no REsp 2.089.266/SP. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8069199-18.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante Central Nacional Unimed Cooperativa Central e como Apelado A. A. A. S. J., representado por sua genitora Luciana Gomes de Cerqueira. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para os fins de, à unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, na forma e nos termos do voto proferido pelo Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07